Tribunal: TJES
Processo: 0006233-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006233-44.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: WANDERSON JUVENCIO KEIJOK
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
–
REMESSA NECESSÁRIA /
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
EXCLUSÃO DO CANDIDATO
–
AUTODECLARAÇÃO DE
PESSOA NEGRA

–
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA SUPRIDA À COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE AFRODESCENDÊNCIA
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional, positivado no art
igo
5º, inc
isos
LXIX e LXX, da Constituição Federal, e regulamentado na Lei Federal nº 12.016/09, que tem por escopo tutelar direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.

2. A noção de direito líquido e certo alinha-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.

3
.
Na espécie, o
impetrante logrou
c
omprovar sua
condição de negro,
eis que apresentou
cópia autenticada do documento oficial do seu avô materno, em cumprimento ao requisito elencado no
item 8.1.1 do
edital
de condição de afrodescendente,
o que já fora reconhecido por este Egrégio Sodalício, por ocasião do agravo de instrumento nº 5000785-77.2020.8.08.0000.

4. Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da r. sentença de fls. 372/374-v, integralizada às fls. 389/390, proferida pelo MMº Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “mandado de segurança c/c tutela de urgência” impetrado por WANDERSON JUVENCIO KEIJOK, ora Apelado, concedeu a segurança pretendida para reconhecer legítima a declaração do impetrante como afrodescendente/negro para fins de reserva de vaga prevista do edital 8.1 do edital e, consequentemente, para ocupação do cargo de acordo com sua ordem de classificação na qualidade de beneficiário da aludida quota.

Nas razões recursais (fls. 393/419), requer-se a reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em apertada síntese, pela impossibilidade de concessão da segurança pretendida.

Apesar de devidamente intimado (fl. 420), o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado à fl. 420-verso.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da r. sentença de fls. 372/374-v, integralizada às fls. 389/390, proferida pelo MMº Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “mandado de segurança c/c tutela de urgência” impetrado por WANDERSON JUVENCIO KEIJOK, ora Apelado, concedeu a segurança pretendida para reconhecer legítima a declaração do impetrante como afrodescendente/negro para fins de reserva de vaga prevista do edital 8.1 do edital e, consequentemente, para ocupação do cargo de acordo com sua ordem de classificação na qualidade de beneficiário da aludida quota.

Nas razões recursais (fls. 393/419), requer-se a reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em apertada síntese, pela impossibilidade de concessão da segurança pretendida.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, infere-se do relato exordial que o Apelado se inscrevera em certame público deflagrado pelo ente municipal, para o cargo de
“A03 – professor de educação básica III – PEB III – ciências e outros”
; tendo, na oportunidade se declarado afrodescendente, bem como apresentado documentos de ascendentes comprovando que seu avô materno é de cor negra, a suprir os requisitos previstos no edital do aludido concurso.

Entrementes, afirma o Apelado que a avaliação de sua declaração de afrodescendente foi desfavorável pela banca examinadora.

Neste contexto, impetrou-se o presente
Writ
, pretendendo seja
“
deferida
a declaração do Impetrante como afrodescendente/negro para fins de reserva de vaga prevista no item 8.1 do Edital e, consequentemente, para ocupação do cargo de acordo com sua ordem de classificação na qualidade beneficiário da aludida quota (reserva de vagas para candidatos afrodescendentes/negros
)” e
“a suspensão de eventual ato de nomeação de outro candidato em vaga que, pela ordem de classificação, devesse pertencer ao Impetrante”.

O MMº Juízo
a quo,
por seu turno, diante do conjunto probatório acostado ao feito, ao prolatar a r. sentença hostilizada, concedeu a segurança pretendida, consignando que o impetrante logrou suprir os requisitos editalícios no que toca à comprovação da qualidade de pessoa negra.

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes da fundamentação vertida no
decisum
objurgado, que conduziram à concessão da segurança,
in verbis:

“(...) Especificamente
sobre a comprovação da qualidade de pessoa negra, o edital estabelece, no item 8.1.1, as formas de comprovação, complementares à autodeclaração
, assim dispondo:

A comprovação da identidade de negro far-se-á mediante a apresentação da cópia autenticada do documento oficial onde conste especificada raça ou cor.
Inexistindo a indicação de raça ou cor em documento oficial,
a comprovação da identidade de negro far-se-á mediante a apresentação de cópia autenticada do documento oficial de parente, ascendente por consanguinidade até o 3º grau no qual conste a indicação da raça ou cor
, juntamente com um documento oficial da pessoa comprovando o parentesco, conforme determina o Art. 9º do Decreto nº 17.832/2019.

A leitura do que foi previsto no edital permite concluir que os documentos apresentados pelos candidatos para a comprovação da condição de negro devem ser efetivadas por meio de “cópia autenticada do documento oficial do parente”, o que fora devidamente cumprido pelo impetrante.

Importante destacar que os atos administrativos devem ser devidamente fundamentados e providos de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
No presente caso, verifica-se que o impetrante apresentou devidamente as comprovações exigidas no Edital, inclusive juntou provas no sentido de já ter sido aprovado em concursos nas cotas destinadas a negros.

Assim,
deve ser anulado o ato administrativo que excluiu o impetrante da lista de cota racial, devendo ser declarada legal sua autodeclaração de afrodescendente/negro para fins de reserva de vaga
.

Isto posto,
CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer como legítima a declaração do Impetrante como afrodescendente/negro para fins de reserva de vaga prevista no item 8.1 do Edital
e, consequentemente, para ocupação do cargo de acordo com sua ordem de classificação na qualidade beneficiário da aludida quota (reserva de vagas para candidatos afrodescendentes/negros)” e “a suspensão de eventual ato de nomeação de outro candidato em vaga que, pela ordem de classificação, devesse pertencer ao Impetrante.

(...).” (Grifei).

De logo, registro que a irresignação recursal não merece provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional, positivado no art. 5º, inc. LXIX e LXX, da Constituição Federal e regulamentado na Lei Federal nº 12.016/09, que tem por escopo, tutelar direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica.

Partindo-se dessa premissa, a noção de direito líquido e certo alinha-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.

Na espécie, após o detido exame dos autos, tenho que as provas colacionadas pelo impetrante, ora Apelado, são suficientes para demonstrar a alegada ameaça a direito líquido e certo.

Isso porque, da análise dos documentos apresentados pelo Apelado para a comprovação da condição de negro, tem-se que este de modo exitoso apresentou cópia autenticada do documento oficial do seu avô materno, em cumprimento ao requisito elencado no edital.

A esse respeito, sobreleva assentar que a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Sodalício, ao apreciar o
agravo de instrumento nº 5000785-77.2020.8.08.0000
, interposto pelo candidato, aqui Apelado, à unanimidade, deu provimento ao recurso referenciado
“para reformar a decisão agravada e conceder a antecipação de tutela para emprestar foro de legalidade à declaração do agravante que se autodeclarou afrodescendente/negro para fins de reserva de vaga prevista no item 8.1 do Concurso Público do Município de Vitória, regido pelo Edital nº 01/2019, bem como para suspender eventual ato de nomeação de outro candidato em vaga que, pela ordem de classificação, devesse pertencer ao recorrente.
”

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000785-77.2020.8.08.0000 A
GRAVANTE: WANDERSON JUVENCIO KEIJOK
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – VIOLAÇÃO À LEI Nº 8.437/92 – INOCORRÊNCIA –
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – EXCLUSÃO PELA COMISSÃO ESPECIAL DESIGNADA PELA BANCA
–
DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE
.

(...)

3. Hipótese em que se pretende o afastamento de um ato praticado pela Administração Pública, não se inserindo a concessão da medida liminar na vedação legal, ao que se acresce o fato de se tratar de medida de evidente reversibilidade, ante a possibilidade de desfazimento integral dos seus efeitos, pois de natureza eminentemente provisória.

4.
A ausência no edital de critérios objetivos para que se avaliasse o fenótipo de preto ou pardo do candidato configura desrespeito aos princípios constitucionais de ampla defesa e igualdade, eivando de nulidade insanável o parecer emitido pela comissão especial de avaliação para ingresso de negros e a decisão sumária da Comissão de Concurso fundada exclusivamente em critério de heteroidentificação, desconsiderando a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntados
.

5.
A necessidade de a entidade realizar algum tipo de controle para coibir os abusos e usos indevidos do sistema de cotas raciais não torna, por si só, legítima a simples avaliação física para verificação subjetiva do fenótipo ou aparência do candidato, sendo imprescindível uma análise de seu histórico familiar e pessoal e também cultural e ancestral. Caso contrário, a decisão da comissão pode beirar a arbitrariedade
.

6.
Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000785-77.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2020). (Grifei).

Destarte, cotejando-se a legislação pertinente com a jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça, há que se manter hígida a sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 20/5/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.